Tribunal: TJMT
Processo: 1040059-72.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040059-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIAN CRISTINI AZEVEDO - CPF: 570.887.211-04 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 03.246.352/0001-10 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE INEXATIDÃO CAPAZ DE IMPOSSIBILITAR A COMPREENSÃO DO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA CLARA, COMPREENSÍVEL E COESA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVIAN CRISTINI AZEVEDO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1040059-72.2021.8.11.0041, oriundo dos autos da ação de “
Responsabilidade c/c Indenização e Repetição de Indébito
”, ajuizada pela ora embargante contra GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, à unanimidade, desproveu o agravo interposto pela autora/embargante, a fim de confirmar o acerto técnico da decisão que negou provimento ao apelo interposto por ela contra a sentença de improcedência do seu pedido indenizatório por entender que inexistiu ilegalidade ou abusividade no protesto de título questionado na lide
(cf. Id. nº 183394175).

A embargante sustenta
a obscuridade do acórdão embargado, “
especialmente em relação à questão envolvendo o conhecimento do recurso de apelação por esta Câmara Julgadora no que se refere ao termo inicial dos juros de mora incidente sobre os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
”, já que “
houve o conhecimento do recurso de apelação, porém, no mérito, houve o desprovimento, para manter o entendimento do Juízo de 1° Grau no sentido de que os juros devem incidir do trânsito em julgado
”, contudo,

“
o v. acórdão embargado não esclareceu com exatidão a questão do conhecimento do apelo sob esse aspecto, impondo-se o manejo dos presentes declaratórios, com arrimo no artigo 1.022, I, do CPC, para que a questão seja expressamente dirimida por esta Câmara Julgadora
”, por esse motivo, pede
o acolhimento dos embargos de declaração para “
esclarecer a obscuridade existente no acórdão embargado e relacionada ao conhecimento do recurso de apelação quanto a questão envolvendo o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários de sucumbência
” (cf. Id. nº 184520167).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 185129676, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, não havendo imprecisão ou inexatidão capaz de impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão embargado ou mesmo causar alguma dúvida juridicamente relevante quanto ao desfecho decisório dado à lide, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do julgado, na verdade, o que se vê é que a queixa recursal revela desatenção com o que restou decidido ou com a interpretação das normas processuais aplicáveis à espécie, pois ignora que, uma vez devolvida toda a matéria de mérito ao conhecimento do órgão colegiado, o v. acórdão embargado substituiu a decisão monocrática objeto do agravo interno, o que, com efeito, por si só,
sanou todo e qualquer vício porventura existente no julgado monocrático, como foi o caso da omissão em relação ao tópico recursal referente ao termo inicial de incidência dos juros de mora no valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, afinal, no acórdão embargado, a questão foi objeto de expressa análise e decisão, sendo, fundamentadamente, confirmado o acerto técnico da conclusão da sentença de que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
a incidência dos juros deve fluir a partir do trânsito em julgado da sentença
” (cf. Id. nº 164820901).

De todo modo, não obstante inexistir hipótese que justificasse a interposição destes embargos, para garantir a máxima clareza, vale registrar que não foi conhecido o tópico do recurso de apelação interposta pela ora embargante devotado à impugnação a
o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que “
o recurso é simplesmente inepto nesse ponto, pois o pedido (redução do valor dos honorários abaixo do piso mínimo) não decorre logicamente da causa de pedir (aplicação da regra do art. 85, §2º, do CPC), e, por isso, violador do princípio da dialeticidade, eis que não dá fundamento jurídico idôneo a subsidiar o pedido
”, e, em relação aos demais tópicos recursais, o apelo foi conhecido e desprovido.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023